Tribunal: TJBA
Processo: 8033056-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033056-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA e outros Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. CRIME ANTERIOR À LEI Nº 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICAÇÃO. RECORRÊNCIA EM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, consagrada no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral (RE nº 1.235.340/SC). Tal execução não resulta de inovação legislativa, mas de interpretação constitucional autêntica de preceito vigente desde 1988, sendo aplicável a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, sem configurar retroatividade de lei penal mais severa. O próprio caso paradigma do STF envolvia fatos de 2016. A execução provisória da pena pelo júri dispensa os requisitos cautelares do art. 312 do CPP, por não se tratar de medida cautelar, mas de cumprimento de título executivo judicial lastreado em garantia constitucional específica. Exigir fundamentação cautelar seria incompatível com a natureza da soberania dos veredictos. Condições pessoais alegadamente favoráveis não obstam a execução imediata, que possui fundamento constitucional próprio. O comportamento processual do paciente — que permaneceu foragido após a condenação — e a recorrência na prática de crime doloso contra a vida demonstram a adequação da medida. A execução imediata não viola o princípio da presunção de inocência, tratando-se de cumprimento provisório constitucionalmente legitimado pela soberania dos veredictos populares. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033056-96.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente WANDERSON SANTOS MACHADO e apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, consoante voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR